Tribunal: TJDFT
Processo: 0009600-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Embargos de Declaração Processo no: 0009600-34.2014.8.07.0018 Embargantes: Distrito Federal AMBEV S/A Embargados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (fls. 1-10, Id. 12060080) contra o acórdão (fls. 1-23, Id. 12060097) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes. Os autos do processo foram remetidos para digitalização em 10 de setembro de 2019 (fl. 1, Id. 12060094). Em seguida, a zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível (fl.2-4, Id. 8669185) certificou que: a) é ilegível a folha de no 98 (numeração correspondente aos autos físicos); b) os autos físicos, por erro de numeração, não continham as folhas de n° 273 a 279; e c) há duas folhas de n° 171. As partes não se manifestaram a respeito da referida certidão. Em que pesem as alterações constatadas, essa situação não compromete a deliberação a respeito dos eventuais recursos posteriormente interpostos. Por essa razão, não há a necessidade de remessa dos autos para a efetivação de nova digitalização das referidas folhas. Diante do exposto, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator